Tribunal: TJBA
Processo: 0518076-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518076-70.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO APELADO: HUGO FRANZ MAJOR Advogado(s):DANIEL LIMA MAYRINCK DE ANDRADE, CAMILA BRANDAO LOBO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE DIPLOMA. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA OBRIGATÓRIA. MATÉRIA “SISTEMAS MECÂNICOS”. PENDÊNCIA ACADÊMICA REAL. NECESSIDADE DE RESSALVA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL contra acórdão que manteve a obrigação de emissão de diploma de Técnico em Mecatrônica ao aluno, sob o fundamento de abusividade na alteração unilateral de grade curricular. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado quanto à pendência na disciplina “Sistemas Mecânicos”, na qual o aluno teria sido reprovado, o que impediria a entrega do título. III. Razões de decidir 3. Constatada a omissão, pois os documentos de ID’s 89644772, 89644776 comprova a reprovação do embargado na disciplina “Sistemas Mecânicos”, unidade integrante do núcleo essencial do curso e constante na matriz curricular original. 4. A autonomia didático-pedagógica impede que o Judiciário determine a expedição de diploma para aluno que não concluiu com aproveitamento todas as matérias obrigatórias, sob pena de chancelar a formação profissional deficiente. 5. Embargos acolhidos para integrar o acórdão, condicionando a obrigação de fazer à conclusão da referida disciplina. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 207; CPC, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração nº 0518076-70.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL e embargado HUGO FRANZ MAJOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER os embargos com efeitos modificativos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-198